Tribunal: TJSP
Processo: 2041643-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Pequena quantidade de drogas. Prisão preventiva que se mostra excessiva. Constrangimento ilegal caracterizado. Conduta, contudo, que demanda acautelamento. Imposição de medidas alternativas ao cárcere. Ordem concedida.